Tribunal: STF
Processo: MS 35151
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 



    1. A embargante, que não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça, deixou de observar, novamente, nestes segundos embargos de declaração, pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa cominada quando do julgamento do agravo interno, circunstância a obstar o conhecimento do recurso (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), pelas mesmas razões que impediram fossem conhecidos os primeiros aclaratórios.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos.